Tribunal: TJDFT
Processo: 0705441-58.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. TRADIÇÃO APÓS COMPRA E VENDA. REGISTRO DO GRAVAME PERANTE O ÓRGÃO DE TRANSITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. O interesse processual reside no fato de ser o processo o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, de modo que de outra maneira não teria como a parte autora obter a providência almejada em relação à parte ré.

2. Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta desta, o protesto dos títulos em aberto.

3. Havendo a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, celebrado entre a instituição financeira e o devedor, e ainda, a anotação do gravame sobre o veículo, em sistema de dados do DETRAN, o fato do bem encontrar-se em nome de terceiro não é motivo suficiente para determinar a extinção da ação de busca e apreensão por indeferimento da inicial.

4. Apelo conhecido e provido.